Tribunal: TJPA
Processo: 0042208-17.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0042208-17.2014.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUANA LOUISE PADILHA SOARES, LUCIANA CRISTINA PADILHA SOARES, MARIA RAIMUNDA PADILHA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AOS PRECEDENTES VINCULANTES SOBRE AS MATÉRIAS DISCUSTIDAS NOS AUTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DAS HERDEIRAS AFASTADA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL CONCLUÍDO. PRECEDENTES STJ. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA FALECIMENTO (TEMA 516/STJ - RESP 1.254.456). APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (TEMA 553 STJ - RESP 1.251.993). MÉRITO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. FALECIMENTO DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (TEMA 635/STF - RE 721.001/ RG/RJ). PREENCHIDO O TEMPO LEGAL PARA CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, II DO RJU. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1086/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 12574871) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da ação ordinária de cobrança de licenças-prêmios não gozada por servidor falecido movida por
LUANA LOUISE PADILHA SOARES, LUCIANA CRISTINA PADILHA SOARES
e
MARIA RAIMUNDA PADILHA SOARES.

Inconformado, o agravante suscita, em suma,

da ilegitimidade ativa das agravadas, da prescrição quinquenal do fundo de direito nos termos do decreto n° 20.910/32, da inconstitucionalidade de se conferir o direito postulado - jurisprudência do C. STF: ADI 3609, rel. Min. Dias Toffoli; are 1.306.505 e benefício próprio de servidor efetivo e estável.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 13820831).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, ingressaram as autoras em juízo, viúva e filhas de Raimundo Alberto Gomes Soares, servidor público estadual falecido, postulando o reconhecimento de direito à indenização de licenças prêmios não usufruídas.

Suscitada pelo agravante a legitimidade
ad causam
do Espólio, esclareceram as herdeiras já ter sido encerrado o inventário por meio de escritura pública feita em cartório, conforme se verifica das contrarrazões recursais (ID nº 2402996 – pág. 8/9).

Verifica-se do caderno processual que além de outras verbas terem sido concedidas administrativamente às agravadas, desde 27/01/2014, no ID nº 2402988 – pág. 3, informaram o ingresso em cartório do pedido de inventário extrajudicial, com nomeação da viúva como inventariante.

Ademais, como bem destacou o juízo na sentença, a jurisprudência dominante e a lei processual civil conferem capacidade processual ao espólio ou sucessores do falecido (arts. 110, 313, § 2º, I, do CPC).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu sobre a legitimidade passiva
ad causam
dos herdeiros,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR.
PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1.
O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens
. 2.
Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus
. 3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. 5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ. 6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"). 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

(REsp n. 1.833.851/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

Da mesma forma, pronuncia-se a jurisprudência pátria:

SERVIDOR PÚBLICO –
INDENIZAÇÃO DE BLOCOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS POR SERVIDOR FALECIDO – Postulação dos herdeiros – Procedência – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS AFASTADA – Esclarecimento sobre encerramento do inventário – Capacidade processual conferida aos herdeiros pela Lei Processual Civil
– CARÊNCIA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – Prova de requerimento administrativo, sem que fosse apresentada solução – A exigência de exaurimento das vias administrativas não pode obstar o acesso ao Judiciário – Art. 5º, XXXV, da CF – Inércia da Administração, orientação previa em ações idênticas e oferecimento de resistência formal em contestação, que justificam o interesse de agir – MÉRITO – É devida a indenização de benefício não gozado pelo servidor na ativa – Cálculo do valor que deve tomar por base o último salário auferido – Adequação da r. sentença apenas quanto ao termo inicial da correção monetária, a contar da data da aposentação, quando seria possível o pagamento da indenização – Recurso da Fazenda Pública desprovido e provido o dos autores, para tanto.

(TJSP; Apelação Cível 1042327-85.2017.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)

Tem-se, então, o entendimento de que, encerrado o inventário, é legítima para figurar no polo ativo a viúva e herdeiras a quem foram destinados os bens e direitos correspondentes no inventário, que se encerrou, restando inviabilizado, dessa forma, a presença da figura do inventariante ou do espólio.

Em outras palavras, encerrado o inventário, com a homologação da partilha, esgota-se qualquer ato de administração do espólio não prosperando o agravo. Diante disso,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Quanto à alegação de ocorrência da prescrição no caso em análise, verifico que as razões recursais se revelam contrárias à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, na mesma direção da decisão do juízo
a quo
, tendo em vista que o servidor faleceu em 07/01/2014 (ID nº 2402985 – pág. 25) tendo ingressado com a demanda judicial no mesmo ano, em 05/09/2014, postulando as agravadas, herdeiras do servidor falecido, o recebimento dos valores correspondentes aos períodos de licença-prêmio não usufruídas, como reconheceu a decisão combatida, referente aos períodos de 85/88; 88/91; 91/94; 00/03; 03/06 e 06/09.

Com efeito, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.254.456/PE (Tema 516), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada nem contada em dobro para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorrida a inativação do servidor público, nos termos da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1
. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, exceletista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.
2.(...)
3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.
4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos
. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não provido.

(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012)

Em outras palavras, observo que é postulado o pagamento de indenização quando da impossibilidade de usufruir da licença-prêmio, ou seja, quando da morte que data de janeiro de 2014, momento em que deveria ter sido realizado, em tese, a conversão em pecúnia.

A propósito, corroborando esse entendimento de que o direito postulado à indenização surge no momento da impossibilidade de usufruto e da consequente conversão em pecúnia, qual seja, ao tempo da aposentação é o Precedente vinculante ao norte destacado, mas no caso em análise com o falecimento do servidor, não merecendo prosperar, portanto, as razões do recurso de reconhecimento de prescrição.

Como destacou o magistrado,
“Considerando que o de cujus faleceu em 07.01.2014, considera esta data, como termo inicial da contagem do prazo prescricional. Desta forma, considerando que, entre a data do falecimento do servidor e a propositura da ação (05.09.2014), passaram-se apenas alguns meses, não há que se falar em ocorrência da prescrição do direito das autoras.”
(ID nº 2402991 – pág. 4).

De mais a mais, na hipótese de inatividade ou de falecimento dos servidores, possível o pagamento em pecúnia àqueles que não gozaram das licenças, o que se impõe como medida para se afastar o enriquecimento ilícito fazendário, sendo descabido o argumento da possibilidade de indenização somente àqueles que deixaram de usufruir as benesses por absoluta necessidade de serviço.

No caso dos autos, com o falecimento do defensor público, houve uma quebra do vínculo funcional com a Administração Pública. Tal infortúnio enseja a transmutação do direito ao gozo das licenças prêmios em pecúnia em verba indenizatória.

Está incontroverso nestes autos que o ex-servidor fazia jus a dias de licença-prêmio não gozados, quando estava em atividade. Assim, o que se discute aqui é simplesmente a possibilidade jurídica, ou não, de sua conversão em pecúnia, em benefício das autoras, devido a seu falecimento. E a resposta é positiva, ante a atual impossibilidade de gozo pelo ex-servidor; o direito das autoras de receberem os valores reclamados se fundamenta, também, na vedação ao enriquecimento sem causa do Estado. Pouco importa, como anotado na r. sentença, o fato de a fruição dos dias de licença-prêmio ter sido, ou não, requerida e negada na esfera administrativa. Fato é que a Administração se valeu do trabalho do servidor, quando ele tinha o direito de estar em descanso.

No caso, sobre a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, cumpre observar o aludido artigo 99 da Lei Estadual n° 5.810/84, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO.

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio
.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença."

Extrai-se, portanto, da norma de regência que a licença prêmio só pode ser convertida em pecúnia, quando ocorrer o óbito do servidor ou na sua aposentadoria. No caso, se encontra uma das situações acima previstas, haja vista que marido/pai das autoras/agravadas faleceu em serviço, razão pela qual se revela correta a conversão do benefício em indenização.

Impende destacar que a questão trazida à apreciação por meio do presente recurso já se encontra pacificada na jurisprudência nos Tribunais Superiores.

Aplica-se ao caso em comento, a tese fixada no julgamento do Tema nº 635 pelo STF (ARE nº 721001/RG/RJ), no qual reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública, conforme a seguinte ementa:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”
(STF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013)

Nessa direção colaciono, ainda:

Ementa: FÉRIAS E
LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO – GOZO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA. Uma vez inviabilizada a obrigação de fazer, ante a necessidade do serviço e a aposentadoria do servidor, dá-se a transmutação em obrigação de dar, considerada a indenização. Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 721.001/RJ, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de março de 2013.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.

(STF. RE 1009303 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 20/06/2017. Publicação: 26/09/2017)

Esse é, de igual modo, o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO AJUIZADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. APROVEITAMENTO EM DEMANDA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. (...) 4. O entendimento do STJ firmou-se no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, ainda que resultante de desaverbação, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Precedentes
. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1622539/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019)

Assim sendo, observo que assiste direito para as autoras/agravadas ao pagamento de indenização pelas licenças-prêmio não gozadas por necessidade de serviço.

Nessa direção também se mostra a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS. MILITAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. MÉRITO. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria. 2. Considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

(AC. 9254197, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04- 25, Publicado em 2022-05-06)

Quanto à alegação de ser necessária prova inconteste de não ter sido usufruída em razão do obstáculo pelo Estado, com negativa de gozo a pedido expressamente formulado, também não prosperam as razões recursais.

Nesse ponto, destaco a fixação recente de tese no julgamento do Tema 1086/STJ, no sentido de que
"Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997
, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
", nos termos da seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública". 2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" (AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305). 4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração". 5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554. 6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença. 7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem. 8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade. 9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço". 10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido.

(REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/01/2024